Tribunal: TJDFT
Processo: 0005007-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO DA RÉ PARA QUE O TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL SEJA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. TERMO FINAL ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES PELOS AUTORES REJEITADAS. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR INEXISTENTE. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES AOS CONSUMIDORES. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO AOS CONSUMIDORES. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal atinente ao pedido da pessoa jurídica ré para que a multa contratual incida a partir do término do prazo de tolerância até a data da expedição da carta de habite-se quando o Juízo de origem, ao prolatar a sentença vergastada, adotou esse período. Recurso da construtora parcialmente conhecido.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação da pessoa jurídica ré por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões pelos consumidores rejeitada.
3. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente, afinal, da análise da contestação da pessoa jurídica ré é possível extrair que a alegação da retenção legítima das chaves foi aventada na aludida peça processual, não havendo falar, assim, em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões pelos consumidores rejeitada.
4. A questão controversa, afeta à aquisição de imóvel na planta e ao alegado atraso na entrega do bem, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. O prazo para a entrega do imóvel objeto da lide era de 30/7/2013, com possibilidade de prorrogação por até 180 (cento e oitenta dias). As chaves do imóvel somente foram entregues em 30/9/2014, ficando configurado, desse modo, o atraso na entrega do imóvel, e, por conseguinte, o inadimplemento da pessoa jurídica ré. Assim, não merece acolhimento o seu pedido de exclusão da condenação relativa ao pagamento da multa contratual devida em função do reportado atraso na entrega do imóvel.
5. Ademais, quanto à alegação da ré de que a demora na entrega do imóvel teria decorrido do excesso de chuvas e da escassez de mão de obra e de material, cumpre assinalar que referidas ocorrências não configuram caso fortuito ou força maior, haja vista os riscos declinados integrarem a atividade exercida pelos fornecedores.
6. O termo final da multa contratual deve corresponder à data da entrega das chaves, porquanto, devido ao atraso injustificado, os consumidores devem ser indenizados na exata extensão dos prejuízos que sofreram. Ademais, é relevante consignar que é a partir dela que o adquirente, de fato, passa a ostentar a qualidade de possuidor do bem, com todos os seus reflexos.
7. Se o laudo pericial consignou que os autores/consumidores, por ocasião da quitação do saldo devedor, pagaram a maior a quantia de R$1.599,03 (mil quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), esta deve ser objeto de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora.

8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da pessoa jurídica ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.